Tribunal: TJDFT
Processo: 0005742-34.2019.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO. PRETENSÃO DE INSERÇÃO EM REGIME DE SEMILIBERDADE. ALTERAÇÃO DE MEDIDA MAIS GRAVOSA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Por não deter a medida socioeducativa natureza jurídica de pena é impossível, na análise de sua imposição na sentença, a valoração da atenuante da confissão espontânea prevista no Código Penal.
2. Considerando as condições desfavoráveis do adolescente no contexto social e familiar, bem como a gravidade concreta dos dois atos infracionais análogos ao crime de roubo praticados de forma reiterada em curto período de tempo, a inserção em regime de semiliberdade é a medida mais adequada ao caso, pois afastará o adolescente de imediato da delinquência, oportunizando lhe orientação e apoio pedagógico voltados à sua recuperação e ressocialização, em observância ao princípio do melhor interesse do menor.
3. Recurso conhecido e provido.